Tribunal: STF
Processo: Rcl 68236
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Tuv Nord Brasil Avaliações da Qualidade Eireli (BRTUV Avaliações da Qualidade S.A.) contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000559-98.2018.5.02.0204, mediante a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido “na ADC 48, na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725-RG), na ADI 5835 MC, no RE 688.223 (Tema 590-RG), na ADPF 324, na ADI 5.835 e nos Recursos Extraordinários 958252 e 688223, com repercussão geral”.



    Tuv Nord Brasil Avaliações da Qualidade Eireli narra que a parte beneficiária da decisão reclamada, Rosimeire dos Santos Silva, ajuizou a ação trabalhista em seu desfavor, tendo a autoridade reclamada, em sede de recurso ordinário, reformado a sentença para reconhecer vínculo de emprego entre as partes.



    Nesse contexto, afirma que, 



    “[...] apesar [d]o Juízo de primeira instância julgar improcedente a reclamação trabalhista, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reformou o julgado e reconheceu vínculo de emprego numa relação estabelecida entre as partes que se formou por intermédio de pessoa jurídica constituída para desenvolver seu próprio objeto social, por vontade livre e espontânea da empresária.” (e-Doc. 1, p 7)



    No ponto, argumenta que,



    “[a]o julgar procedente a reclamação trabalhista reconhecendo vínculo de emprego em um contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, o TRT2 desrespeitou o entendimento do STF, firmado em diversos precedentes, que permite outros tipos de contratos distintos da estrutura tradicional da relação de emprego regida pela CLT. Essa posição foi definida na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 48, ADPF 324, o RE 958.252 (Tema 725-RG), a ADI 5835 MC, o RE 688.223 (Tema 590-RG), na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5835 e nos Recursos Extraordinários (REs) 958252 e 688223, com repercussão geral”. (e-Doc. 1, p 7)



    Assevera que 



    “[a] Autora da reclamação trabalhista prestava serviços por intermédio das empresas COMAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA e ROSIMEIRE DOS SANTOS SILVA - CONSULTORIA. Sendo a relação entre as empresas civil, onde a Autora jamais foi sua empregada, não havendo subordinação jurídica, pois os serviços prestados pela Autora sempre foram executados de forma autônoma, sem ingerência ou participação da Empresa em suas efetivas funções e sem controle de horário. É certo, outrossim, que a atividade de auditoria é eminentemente técnica, especializada e, via de regra, secundária ao empreendimento principal, sendo tais as razões de se tratar de atividade sub-contratada das empresas em geral”. (e-Doc. 1, p 11)



    Requer



    “c) A suspensão do curso do processo n°.: 1000559- 98.2018.5.02.0204 perante o TST, ou a remessa dos respectivos autos ao STF; 



    d) ao final, a procedência da presente reclamação constitucional, para que seja revertida a condenação desta Reclamante em todos os pedidos da exordial trabalhista, não prosperando a pretensão da Autora de reconhecimento de vínculo de emprego, por evidenciar clara violação a autoridade das decisões proferidas por este C. STF, e, ao final, a reforma do jugado nos exatos termos do Recurso de Revista interposto nos autos, com manutenção da sentença de primeiro grau, para que se faça justiça no caso concreto e, especialmente, manutenção do prestígio do Poder Judiciário; ”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, tem-se que a demanda instaurada por Rosimeire dos Santos Silva em face de Tuv Nord Brasil Avaliações da Qualidade Eireli, nos autos do Processo nº 1000559-98.2018.5.02.020, tem como referência o período em que fora contratado como pessoa jurídica (fenômeno comumente nominado “pejotização”). Essa moldura está assim delineada no acórdão que deu parcial provimento ao recurso ordinário nos autos do referido processo:



    “O Juízo de primeiro concluiu que a reclamante era empresária e que não havia, entre ela e a reclamada, o requisito subordinação, razão pela qual julgou improcedente o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício. 



    Na inicial a reclamante aduziu que prestava serviços de auditoria para a reclamada desde 2005, sem vínculo de emprego, mas em 04.08.14 foi contratada como coordenadora, com horário de trabalho estipulado pela empresa; que havia subordinação, não podendo faltar; que recebia salário fixo e executava atividades eminentemente internas; que foi demitida em 20.04.16; que foi obrigada a constituir uma pessoa jurídica para emitir notas fiscais do recebimento do salário.



    A reclamada, na contestação, não negou as alegações, mas apenas aduziu que os serviços eram prestados de forma autônoma por meio da empresa COMAR Tecnologia da Informação Ltda. e posteriormente pela empresa ROSIMEIRE DOS SANTOS SILVA - CONSULTORIA, das quais a reclamante era sócia.



    [...]



    No estatuto social da reclamada consta que o objeto social da empresa é a certificação de sistemas, produtos e pessoal e a prestação de qualquer modalidade de inspeção técnica, de engenharia ou consultoria, exceto no campo nuclear (fls. 95). 



    No caso concreto, conclui-se que, se a empresa realiza certificações e inspeções técnicas, a conclusão inevitável é a de que a reclamante, auditora/coordenadora, estava sujeita às ordens da ré, nascendo ai a subordinação jurídica. 



    A autora contribuía, com seu trabalho, de forma decisiva para que a reclamada realizasse seu objeto social, gerando proveito econômico para a empresa, que atingia, assim, sua finalidade de forma satisfatória. Autônomo é aquele que trabalha por conta própria, tendo em si uma unidade produtiva, possuindo os meios e modos para exercer suas atividades e que assume os riscos das mesmas, o que não era o caso da reclamante. 



    A situação presente, na verdade, se repete com constância: trata-se de empresa que, visando fraudar a legislação trabalhista, admite trabalhador, como "pessoa jurídica", no jargão corporativo chamado de ‘pj’, para atuar em atividade ligada às suas, sem o devido registro em CTPS. E no caso concreto, a reclamante, prestadora de serviços desde 2005, por certo detinha larga experiência na função que desempenhava, sendo muito interessante para a ré contratá-la, dessa forma, para coordenar o serviço de outros auditores, livrando-se, assim, do pagamento de vários encargos.



    Mas a reclamante era, na verdade, dependente das reclamadas econômica e juridicamente. A subordinação a ser observada é a objetiva, qual seja: não importa se o empregado recebe ou não ordens. Importa, sim, saber quem, pelas circunstâncias lógicas que cercam a prestação dos serviços, podia proferi-las. No caso em apreço, conclui-se, obviamente, que era a reclamada, dona do negócio.



     Os e-mails de fls. 28/50 também deixam claro que a reclamante não agia de forma autônoma, pois havia uma série de regras e procedimentos a serem seguidos. Na correspondência eletrônica de fls. 46, por exemplo, o Sr. Reynaldo Serra se dirige à reclamante e ao Sr. Candian, cobrando sua solicitação de ‘implantação de regras na Operação’ e que atendessem às ‘solicitações do Rodrigo’, a fim de resolver pendências para não deixar clientes esperando. 



    O fato de a reclamante haver trabalhado em casa no período em que fraturou o pé (alegado na inicial - fls. 13 e confirmado pela testemunha) não altera o panorama fático. Isso porque a prova oral foi no sentido de que as auditorias eram feitas nos clientes e que, ainda que pudesse haver trabalho remoto, a empresa exigia a ‘rotina’ em suas dependências. O trabalho em casa durante o período de afastamento por doença (15/07/2015 a 09/10/2015) foi fato isolado. Ademais, o trabalho em sistema de ‘home office’ não afasta, por si só, a existência de subordinação, sendo muito comum, nos dias atuais, em relação àquelas atividades em que não é imprescindível o comparecimento do empregado ao local de labor, podendo este prestar serviços de forma remota. 



    E a alegação de que a reclamante era sócia da pessoa jurídica COMAR, juntamente com seu ex-marido, desde 1998,e afastaria a possibilidade reconhecimento de vínculo de emprego também não prospera. Isso porque a fraude está caracterizada pela contratação de forma autônoma de prestador de serviços que se ativa verdadeiramente como empregado, com subordinação, como é o caso, nos termos da fundamentação supra. 



    Não se pode olvidar do princípio da primazia da realidade, que vigora no direito do trabalho, fazendo prevalecer o conteúdo sobre à forma e aparência. As normas atinentes à relação de emprego são de ordem pública, e não podem ser derrogadas pela vontade das partes. A relação de emprego é regida, e protegida, pela CLT (artigo 3º) e pela Constituição Federal (artigo 7º, I)



    Dessa forma, declaro que houve relação de emprego entre a reclamante e a reclamada, no período indicado na inicial, que não foi impugnado especificamente, qual seja, 04.08.14 a 23.05.16 (considerando-se a projeção do aviso prévio de 33 dias), na função de coordenadora, com salário de R$ 6.083,11 (seis mil e oitenta e três reais e onze centavos)” (edoc. 4, p. 5-7).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47.843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57.057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62.801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58.691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53.688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000559-98.2018.5.02.0204, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente